Tribunal: TJMT
Processo: 1014281-63.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014281-63.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Despesas Condominiais]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GILBERTO RONDON BORGES - CPF: 345.718.921-87 (ADVOGADO), CONDOMINIO RESIDENCIAL PORTO DO SOL - CNPJ: 01.739.302/0001-49 (AGRAVADO), PRIMUS INCORPORACAO E CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 00.826.313/0001-01 (AGRAVANTE), ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO - CPF: 000.971.781-10 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – PRETENSÃO DE HABILITAR O DÉBITO NO PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPOSSIBILIDADE – DESPESAS CONDOMINIAIS – NATUREZA EXTRACONCURSAL – PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

É cediço que que as verbas de natureza condominial, por se tratarem de créditos extraconcursais, não se submetem aos efeitos da recuperação judicial e, por consequência lógica, às ações de cobrança não são alcançadas pela suspensão do período de blindagem (
stay period
) deferido pelo Juízo recuperacional.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por PRIMUS INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA, com o fito de reformar a decisão que, no Cumprimento de Sentença, extraído dos autos da Ação de Cobrança de no 23494-94.2014.811.0041, ajuizada pelo CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PORTO DO SOL, indeferiu o pedido de suspensão da execução.

Para tanto, o agravante defende que, enquanto estiver em curso o processamento da recuperação judicial da empresa ENGEGLOBAL, da qual faz parte, todas as ações e execuções devem ser suspensas em razão do período de blindagem, máxime das despesas condominiais, objeto da ação de cobrança, na origem.

O pedido liminar de efeito ativo indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

A Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo parcial provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O propósito recursal é examinar o acerto ou não da decisão de base que, indeferiu o pedido de suspensão da execução.

O agravante diz estar em processo de recuperação judicial e, em razão disso, o crédito, objeto da execução da origem deve ser habilitado no feito recuperacional.

A respeito da questão em exame, a legislação acerca da recuperação judicial estabelece que os créditos extraconcursais precederão aqueles previstos na própria ordem de classificação de créditos estabelecida no art. 83 da Lei no 11.101/2004.

Nesse sentido, o caput do artigo 84 subsequente:

Art. 84. Serão considerados créditos extraconcursais e serão pagos com precedência sobre os mencionados no art. 83 desta Lei, na ordem a seguir, os relativos a:

Nesse particular, é cediço que que as verbas de natureza condominial, por se tratarem de créditos extraconcursais, não se submetem aos efeitos da recuperação judicial e, por consequência lógica, às ações de cobrança não são alcançadas pela suspensão do período de blindagem (
stay period
) deferido pelo Juízo recuperacional.

Nesse sentido, são os precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE COBRANÇA DAS DESPESAS CONDOMINIAIS. POSTERIOR FALÊNCIA DA ORA RECORRENTE. TAXAS CONDOMINIAIS ANTERIORES À FALÊNCIA QUE SE REFEREM À MANUTENÇÃO DA COISA. NATUREZA PROPTER REM. PREFERÊNCIA SOBRE OS CRÉDITOS ATRIBUÍDOS À MASSA FALIDA. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DOS CRÉDITOS. CARÁTER EXTRACONCURSAL. ENTENDIMENTO DOMINANTE NESTA CORTE. SÚMULA No 568 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos no Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2
. A atual jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que a taxa de condomínio se enquadra no conceito de despesa necessária à administração do ativo, tratando-se, portanto, de crédito extraconcursal, não se sujeitando à habilitação de crédito, tampouco à suspensão determinada pelo art. 99 da Lei de Falências. Precedentes
. 3. Em virtude do não conhecimento do presente recurso, e da anterior advertência em relação a aplicabilidade do NCPC, aplica-se ao caso a multa prevista no art. 1.021, § 4o, do NCPC, no percentual de 3% sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5o daquele artigo de lei. 4. Agravo interno não provido, com imposição de multa. (AgInt no REsp 1646272/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 30/04/2018)

Ainda:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DESPESAS CONDOMINIAIS - EXTINÇÃO DO PROCESSO EM VIRTUDE DE A EXECUTADA SE ENCONTRAR EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - NÃO PREVALECIMENTO - OBRIGAÇÃO DE NATUREZA "PROPTER REM" - CRÉDITO QUE NÃO SE SUJEITA AO REGIME CONCURSAL - DESPESA COM ADMINISTRAÇÃO DO ATIVO - RECURSO PROVIDO.

O crédito condominial, por se tratar de obrigação "propter rem", tem natureza extraconcursal, não se sujeitando aos efeitos da recuperação judicial.

Na verdade, as despesas condominiais se destinam a assegurar a manutenção do próprio condomínio, não podendo se submeter ao plano de recuperação judicial do devedor, até porque não poderia onerar terceiros, ou seja, os demais condôminos, os quais ao final arcariam com a dívida para assegurar a sobrevivência do próprio condomínio.

Sentença anulada.- (N.U 0015208-16.2015.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/04/2019, Publicado no DJE 08/05/2019)

Dessa feita, mostra-se absolutamente irreprensível a decisão de base que indeferiu o pedido de suspensão da execução.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É o relatório.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2020